Tribunal: TJES
Processo: 5008739-30.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008739-30.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RANIELE LORANA DE SOUZA BRUSQUE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008739-30.2023.8.08.0014

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.;

Recorrido: RANIELE LORANA DE SOUZA BRUSQUE;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE INTERNET. DEMORA E INEFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO.

ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO AO ATENDIMENTO E TRATATIVAS DA DEMANDA QUE COMPETIA À RECORRENTE, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. FALHA NO SERVIÇO CARACTERIZADA.

OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM CONCEDER À PARTE REQUERENTE ABATIMENTO PROPORCIONAL NA COBRANÇA DOS SERVIÇOS DE INTERNET, A CONSTAR DA PRÓXIMA FATURA, REFERENTE AOS DIAS EM QUE HOUVE A NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ESPECIFICAMENTE ENTRE OS 22/07/2023 A 08/08/2023, SOB PENA DE MULTA ÚNICA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). FIXADOS DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00.

ADUZIU A PARTE AUTORA QUE “(...) a Autora se deparou com uma abrupta e inexplicável interrupção dos serviços de internet em seu lar, tentativas de interlocução, realizadas especificamente nos dias 22 e 24 de julho de 2023, culminaram em infortúnio, sem a obtenção de solução alguma. Um suporte técnico foi agendado para o dia 26 de julho de 2023. constatou-se, por meio da análise técnica, que a velocidade de internet disponibilizada ao poste era incompatí vel com o modem utilizado pela Autora. (...) contatou novamente a Vivo em 02 de agosto de 2023. Após sucessivas e exaustivas tentativas de resolução, logrou-se agendar outra visita técnica para o dia 08 de agosto de 2023. Pleiteou a substituição do aparelho, abatimento proporcional da fatura, e indenização por danos morais.”

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL FUNDAMENTANDO QUE “a parte requerida deixou de cumprir com o ônus probatório, conforme decisão de ID 34276070 que, ao aplicar a disposição do artigo 6º, inciso VIII do CDC, inverteu o ônus da prova e determinou à parte requerida que, por ocasião da defesa, comprovasse que não ocorreu falha na prestação de serviço, além de comprovar que não dificultou a resolução do litígio. Com base nisso e analisando os argumentos e as provas produzidas nos autos, verifico que a parte requerida não se desincumbiu-se de seu ônus probatório, não trazendo aos autos a comprovação de adequado funcionamento do serviço de internet da requerente e que teria prestado atendimento em tempo hábil a ela, demonstrando, dessa forma, que a parte autora suportou o ônus da falha na prestação do serviço, como narrado.

RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA ARGUMENTANDO AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MERO ABORRECIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)